Tribunal: TJDFT
Processo: 0749359-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. ATO MERAMENTE ORDINATÓRIO. ART. 1.001 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Agravo interno contra decisão monocrática, que não conheceu o agravo de instrumento, porquanto interposto contra ato meramente ordinatório.
2. Nos moldes do disposto ao artigo 1.001 do Código de Processo Civil, “dos despachos não cabe recurso.”
3. O impulsionamento do feito com a determinação de remessa dos autos para a contadoria judicial não possui conteúdo decisório.
4. Agravo interno conhecido e não provido.